Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707053-56.2023.8.07.0020 RECORRENTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA PRIMICIAS LTDA RECORRIDO: DUMONT ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA - ME, CENTRO CAR - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, M A S CONSTRUTORA LTDA, RENATO COSTA DE CASTRO, JAQUELINE FERNANDES DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REAJUSTE ANUAL PELO IGPM. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cláusula contratual que prevê o reajuste anual do aluguel pelo índice IGPM (FGV) é válida. 2. A abusividade ou descompasso com os valores de mercado exige demonstração inequívoca, não bastando alegações genéricas ou ausência de comprovação técnica. 3. A teoria da imprevisão, prevista no artigo 317 do Código Civil, somente é aplicável em situações de alteração extraordinária e imprevisível do equilíbrio contratual, o que não se verifica no caso concreto. 4. O exercício de direitos previstos no contrato, em conformidade com as condições pactuadas, não configura má-fé da locadora. 5. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos artigos 317, 421, 422, 472, todos do Código Civil, e 370, do Código de Processo Civil, ante a negativa de revisão contratual com a finalidade de afastar reajustes abusivos, unilateralmente estabelecidos, que impõem onerosidade excessiva, desequilíbrio econômico-financeiro da relação contratual e violação à boa-fé objetiva, implicando, ao fim, enriquecimento sem causa da parte adversa. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 317, 421, 422, 472, todos do CCb, e 370, do CPC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: o reajuste anual está expressamente previsto no contrato, e os índices aplicados foram compatíveis com a variação do IGPM no período. A Apelante defende que a conduta da locadora foi marcada pela má-fé, pois os reajustes aplicados extrapolam os limites do contrato. Entretanto, não há nos autos qualquer elemento que corrobore essa alegação. Os reajustes realizados respeitaram os índices pactuados, e a Apelante não demonstrou que houve intenção deliberada de causar prejuízo. O mero exercício de um direito contratual, desde que dentro dos limites legais, não configura má-fé. (ID 70666299). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029